Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-97.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Acidente de trânsito. Vítima fatal. Ação ajuizada por sua descendente. Danos morais fixados em R$ 100.000,00. Danos materiais (pensionamento) arbitrados em 1/3 do salário mínimo a favor da autora, desde o evento danoso e até o seu 25o aniversário de nascimento. Cerceamento de defesa alegado pela ré. Inocorrência. Elementos dos autos suficientes para a prolação da sentença antecipadamente, tal

Ementa:
Acidente de trânsito. Vítima fatal. Ação ajuizada por sua descendente. Danos morais fixados em R$ 100.000,00. Danos materiais (pensionamento) arbitrados em 1/3 do salário mínimo a favor da autora, desde o evento danoso e até o seu 25o aniversário de nascimento. Cerceamento de defesa alegado pela ré. Inocorrência. Elementos dos autos suficientes para a prolação da sentença antecipadamente, tal como feito. Minoração do valor dos danos morais. Inadmissibilidade. Valor condizente com a situação narrada. Período de pagamento da pensão mantido, ou seja, desde a data do evento e até que a autora complete 25 anos de idade, conforme jurisprudência do E. STJ. Fixação do valor da pensão em 1/3 do valor do salário mínimo mantido. Ausência de comprovação de que o rendimento do "de cujus" fosse em quantia maior. Presunção de que esse terço seria gasto com o provimento da sua filha, a autora da ação. Apelos de ambas as partes improvidos.